Tribunal: TJMT
Processo: 1008317-79.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008317-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO VILANOVA ARTIGAS - CNPJ: 26.283.912/0001-01 (AGRAVADO), GINA CLAUDIA AGUIAR - CPF: 631.308.581-72 (AGRAVADO), TK ELEVADORES BRASIL LTDA - CNPJ: 90.347.840/0001-18 (AGRAVANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. FALHAS REITERADAS E RISCO À SEGURANÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR. SUB-ROGAÇÃO MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO. MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA PROVA PERICIAL JUDICIAL. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de Instrumento interposto por TK ELEVADORES BRASIL LTDA. contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Compensação por Danos Extrapatrimoniais proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILANOVA ARTIGAS, que manteve tutela provisória de urgência e autorizou a sub-rogação da obrigação, mediante contratação de empresa terceira para realização de reparos em elevadores de condomínio, às expensas da agravante, com fundamento no art. 536, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é juridicamente admissível a conversão da obrigação de fazer em obrigação de custear, com autorização para contratação de empresa terceira, sem prévia produção de prova pericial judicial; e

(ii) estabelecer se tal medida observa o requisito negativo da reversibilidade exigido para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 12 e 14 do CDC.

4. O acervo probatório revela, em sede de cognição sumária, a persistência de falhas graves nos elevadores desde 2017, corroborada por relatórios técnicos e elevado número de ordens de serviço, inclusive posteriores à alegada conclusão dos reparos, evidenciando risco concreto à segurança dos usuários.

5. A agravante, na condição de fabricante e prestadora dos serviços de manutenção, detém domínio técnico sobre os equipamentos, o que intensifica seu dever de assegurar o funcionamento adequado e seguro.

6. A autorização para sub-rogação da obrigação, com contratação de empresa terceira às expensas da devedora, configura medida de caráter excepcional, por implicar substituição da prestação originalmente pactuada e ingerência direta na esfera jurídica da parte.

7. A conversão da obrigação de fazer em obrigação de custear, nessas circunstâncias, apresenta elevado grau de irreversibilidade, sobretudo diante da ausência de controle sobre a extensão dos serviços, custos e intervenções a serem realizadas por terceiro.

8. O art. 300, § 3º, do CPC veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, requisito não observado no caso concreto.

9. A controvérsia acerca da suficiência e eficácia dos reparos realizados demanda dilação probatória, especialmente mediante prova pericial judicial imparcial, diante da divergência técnica substancial entre as partes.

10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça exige a prévia produção de prova técnica para a imposição de medidas complexas e potencialmente irreversíveis em casos envolvendo funcionamento de elevadores.

11. A exclusão da autorização de sub-rogação não compromete a efetividade da tutela, pois se mantêm hígidas a obrigação de fazer imposta à agravante, a incidência de astreintes e a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas pelo juízo de origem (art. 139, IV, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A conversão da obrigação de fazer em obrigação de custear, com sub-rogação mediante contratação de terceiro, constitui medida excepcional que exige prévia prova pericial judicial quando houver controvérsia técnica relevante. 2. A tutela provisória de urgência não pode impor providência de efeitos irreversíveis sem a observância do art. 300, § 3º, do CPC. 3. A persistência de falhas em equipamentos essenciais, com risco à segurança, autoriza a manutenção da obrigação de fazer com imposição de medidas coercitivas adequadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 12 e 14; CPC, arts. 300, § 3º, 536, § 1º, 499, 139, IV, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAI nº 1015021-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024; TJ/MT, RAI nº 1037879-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TK ELEVADORES BRASIL LTDA.
contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Reparação por Danos Extrapatrimoniais n. 1093107-04.2025.8.11.0041
ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILANOVA ARTIGAS
, que, ao rejeitar embargos de declaração, manteve integralmente a tutela provisória anteriormente deferida e autorizou a contratação de empresa terceira para realização de reparos nos elevadores do condomínio, às expensas da Agravante, convertendo a obrigação de fazer em obrigação de custear, nos termos do art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil (
vide
ID. 222818676, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 349291356, a Agravante sustenta, em síntese, que cumpriu integralmente a obrigação imposta pela tutela provisória, conforme comprovado pela Carta de Conclusão assinada pela representante do condomínio e pelo Parecer Técnico detalhado posteriormente apresentado.

Argumenta que a decisão agravada se baseou exclusivamente em alegações unilaterais do condomínio, sem prévia constatação técnica imparcial, e que a ocorrência de chamados posteriores aos reparos decorre da natureza eletromecânica dos equipamentos, não configurando descumprimento da determinação judicial.

Alega que a conversão da obrigação de fazer em obrigação de custear se revela desproporcional e prematura, constituindo medida irreversível que permitirá ao condomínio contratar livremente empresa terceira, definir escopo, substituir peças e exigir pagamento integral sem qualquer controle da agravante.

Aduz que o prazo de 48 horas é insuficiente para cumprimento de obrigação complexa e que a decisão contraria disposições contratuais firmadas entre as partes.

Com tais argumentos, pugnou pela
concessão de efeito suspensivo
para impedir a contratação de empresa terceira e, liminarmente, pela expedição de mandado de constatação, requerendo, no mérito,
a reforma integral da decisão agravada
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente
, exclusivamente para suspender a autorização para contratação de empresa terceira, mantendo-se as demais determinações da tutela provisória (ID. 350928851).

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 357401378, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e pela
reconsideração da decisão liminar
, sustentando que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada em robusto conjunto probatório que demonstra o descumprimento reiterado, conforme evidenciado pelas vinte e oito Ordens de Serviço posteriores ao alegado cumprimento, inclusive com ocorrências graves envolvendo passageiros presos e cheiro de queimado nos equipamentos.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 349787388).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILANOVA ARTIGAS
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer demonstrando que celebrou com
TK ELEVADORES BRASIL LTDA.
contrato de prestação de serviços para manutenção e conservação de 05 elevadores por ela fabricados e instalados no edifício.

Argumenta que, desde 2017, os equipamentos apresentaram falhas graves de segurança e funcionamento, conforme apontado em relatórios técnicos independentes, e que ao longo de 2.025 foram geradas mais de 86 Ordens de Serviço, com episódios de passageiros presos, paralisações prolongadas e cheiro de queimado, colocando em risco a segurança dos condôminos.

Insurge-se
TK ELEVADORES BRASIL LTDA.
contra decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração, manteve a tutela provisória de urgência e autorizou a sub-rogação da obrigação mediante contratação de empresa terceira para realização dos reparos nos elevadores, determinando que todas as despesas sejam suportadas pela Agravante, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.

O feito encontra-se em fase de cumprimento de tutela provisória e saneamento.

A Requerida,
Thyssenkrupp Elevadores S.A.
, opôs Embargos de Declaração em face da decisão liminar anterior, alegando, em síntese, a existência de vícios (omissão/contradição) e a impossibilidade de cumprimento da medida nos moldes determinados.

Intimada, a parte Autora apresentou suas Contrarrazões aos Embargos, refutando as alegações da Ré e pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Supervenientemente, a parte Autora atravessou petição (ID 222751963) noticiando fatos novos e graves.

Relata a persistência crítica das falhas nos elevadores, culminando no aprisionamento de passageiro em 30/01/2026.

Diante do risco à incolumidade física dos condôminos e da inércia da requerida, requer autorização para contratar empresa terceira para os reparos, às expensas da Requerida (medida sub-rogatória).

Vieram-me os autos conclusos para decisão conjunta.

Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos.

No mérito, contudo,
deixo
de acolher.

A análise dos argumentos expendidos pela Embargante revela mero inconformismo com o teor do decisum.

Não se verifica no julgado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC) que justifique a via aclaratória.

A decisão foi clara ao determinar a obrigação de fazer baseada na urgência e no risco demonstrado.

A pretensão de rediscutir a justiça da decisão ou a viabilidade técnica do prazo deve ser manejada pela via recursal adequada (Agravo de Instrumento), não servindo os estreitos limites dos embargos para tal fim.

Ademais, as contrarrazões da parte Autora reforçam que a medida é factível e necessária.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, como se observa em julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Portanto, mantenho a decisão embargada em seus integrais termos.

Passo à análise do pedido superveniente da Autora.

A documentação acostada aos autos (IDs 222751965 e seguintes) evidencia que, a despeito da tutela anteriormente deferida, a prestação de serviço pela requerida continua deficiente, expondo os moradores a riscos concretos, como o recente episódio de aprisionamento.

Nesse contexto, o art. 536, §1º do CPC confere ao juiz poder geral de cautela para determinar medidas que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

Por sua vez, o art. 249 do Código Civil autoriza que, em caso de urgência ou recusa do devedor, o credor mande executar o fato por terceiro, à custa do devedor.

A situação dos autos é grave e exige pronta resposta do Judiciário.

A inércia da requerida em solucionar as falhas críticas dos elevadores, mesmo após determinação judicial, e o risco iminente à segurança dos condôminos, justificam a adoção de medida mais enérgica para garantir a efetividade da tutela.

Corroborando a legitimidade da medida, o TJMT, em caso análogo envolvendo a mesma empresa, reconheceu a urgência e o risco que justificam a intervenção judicial para reparo de elevadores:

(...)

No caso em tela, a confiança técnica entre as partes rompeu-se e a urgência não permite aguardar o trânsito em julgado ou novas diligências da requerida, que se mostrou inapta a resolver o problema até o momento.

A prioridade deste Juízo é a preservação da vida e segurança dos usuários.

Assim, a conversão da obrigação de fazer (prestação direta pela requerida) em obrigação de custeio (pagamento pelo serviço de terceiro) é medida que se impõe para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Quanto à prova pericial, sua realização neste momento retardaria os reparos emergenciais.

A apuração técnica das causas e responsabilidades poderá ser feita posteriormente, na fase de instrução, desde que preservados os elementos materiais (peças e documentos).

Ante o exposto:

A)
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela Ré, mantendo incólume a decisão anterior, acrescida das determinações abaixo.

B)
DEFIRO O PEDIDO
de Tutela de Urgência Incidental formulado pela Autora para: b.1)
AUTORIZAR
o Condomínio Autor a contratar empresa terceira especializada, de reconhecida idoneidade técnica, para a realização imediata dos reparos, inspeções e adequações necessárias nos elevadores; b.2)
CONVERTER
a obrigação de fazer em obrigação de custear, determinando que todas as despesas decorrentes desta contratação sejam suportadas pela requerida THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

C)
DETERMINO
à parte Autora que: c.1) Junte aos autos as Notas Fiscais e relatórios de serviço discriminados, no prazo de 05 (cinco) dias após cada pagamento/execução, para fins de ressarcimento; c.2) Adote as providências necessárias para
PRESERVAR
as peças substituídas e a documentação técnica gerada até ulterior deliberação, viabilizando futura perícia.

D)
POSTERGO
a análise sobre a produção de prova pericial para a fase de saneamento do feito, a ocorrer após a estabilização da tutela de urgência ora deferida.

E)
INTIME-SE
a parte Autora para, querendo, manifestar-se sobre eventuais documentos pendentes ou requerer o que de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para saneamento ou novas deliberações.”

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito,
impõe-se apreciar o pedido de reconsideração da decisão liminar formulado pelo Agravado em suas contrarrazões.

Com a devida vênia,
o pedido não merece conhecimento,
dado que a via adequada para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator em agravo de instrumento é o
agravo interno
, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Já a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento constitui manifestação da parte contrária sobre o mérito do recurso principal,
não configurando instrumento processual apto a provocar a reconsideração de decisão liminar proferida pelo relator.

Rejeito, portanto, o pedido de reconsideração, por inadequação da via eleita.

Superada tal questão, tem-se que a questão central dos autos se limita à legitimidade da conversão da obrigação de fazer em obrigação de custear, mediante autorização judicial para contratação de empresa terceira,
especificamente quanto à necessidade de prévia produção de prova técnica judicial e à observância do requisito negativo da irreversibilidade da tutela provisória.

Sem delonga,
a razão assiste parcialmente à Agravante
, pelos fundamentos que passo a expor.

A relação jurídica estabelecida entre as Partes caracteriza inequívoca relação de consumo. Aplicam-se, portanto, os rigores dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os quais a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, independendo da comprovação de culpa.

Ao ponto, compreendo que a Agravante, na dupla condição de fabricante dos equipamentos e prestadora dos serviços de manutenção desde 2017, detém pleno domínio técnico sobre os elevadores, circunstância que acentua sua responsabilidade.

Dito isso, o conjunto probatório constante dos autos de origem demonstra, ao menos em cognição sumária, a persistência de falhas graves nos equipamentos, constando que, já em dezembro de 2017, foi elaborado relatório técnico independente identificando graves inconformidades. Passados 07 anos, novo relatório técnico de julho de 2.024 constatou a persistência das irregularidades. Ademais, no decorrer do ano de 2.025, foram geradas mais de 86 ordens de serviço relacionadas a falhas nos elevadores.

A documentação superveniente juntada pelo Agravado assume particular relevância, sendo que as 28 Ordens de Serviço de manutenção corretiva abertas entre setembro de 2.025 e janeiro de 2.026 (vide IDs. 357401380 a 357406877), portanto em período posterior à alegada conclusão dos reparos e inclusive após a majoração da multa cominatória, evidenciam a continuidade dos problemas, com ocorrências graves envolvendo passageiros presos e cheiro de queimado.

Elemento de particular relevância consiste na existência de julgamento anterior proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no
Agravo de Instrumento n. 1037879-70.2025.8.11.0000, envolvendo exatamente as mesmas partes litigantes
. Naquela oportunidade, a agravante apresentou fundamentação substancialmente análoga à ora deduzida, e o acórdão, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a tutela provisória concedida, cuja Ementa transcrevo:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS. RAZOABILIDADE DO PRAZO FIXADO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. A contradição entre a alegação de cumprimento da ordem judicial e o pedido de ampliação do prazo de 5 dias úteis inviabiliza a pretensão recursal por ausência de interesse processual, evidenciando comportamento incompatível com a boa-fé e a lealdade processual (CPC, art. 5º). 4. A documentação superveniente apresentada pelo condomínio agravado comprova a continuidade das falhas nos elevadores após a data da alegada conclusão dos serviços, infirmando a tese de cumprimento integral da obrigação. 5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (CDC, arts. 12 e 14), não havendo demonstração de excludentes de responsabilidade pela agravante. 6. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito decorre do contrato de prestação de serviços e dos relatórios técnicos de 2017 e 2024, que atestam falhas graves e reiteradas na manutenção dos elevadores; o perigo de dano é evidente diante do risco concreto à integridade física dos condôminos, inclusive com episódios registrados de pessoas presas nas cabines. 7. O prazo de 5 dias úteis é razoável, considerando que se trata de manutenção corretiva de falhas diagnosticadas desde 2017 e reiteradas em relatórios técnicos recentes, além do fato de que a própria agravante afirma ter cumprido a obrigação nesse prazo. 8. A multa diária de R$ 5.000,00 é proporcional e adequada ao porte econômico da agravante, à gravidade das obrigações descumpridas e à função coercitiva da medida, não sendo excessiva diante da limitação imposta de 30 dias e do histórico de reiterado inadimplemento. 9. A alegação de necessidade de perícia técnica não obsta a concessão da tutela de urgência, pois a urgência da medida visa proteger a vida e a segurança dos usuários dos elevadores, sendo possível a produção de prova técnica no curso da instrução. (...). Tese de julgamento: 1. É legítima a concessão de tutela de urgência para compelir empresa responsável pela manutenção de elevadores a adotar, em prazo razoável, providências técnicas para reparação de equipamentos, quando comprovada a probabilidade do direito e o risco à segurança dos usuários. 2. A multa cominatória diária de R$ 5 .000,00, limitada a 30 dias, é proporcional quando adequada à gravidade da obrigação descumprida e à capacidade econômica do devedor. 3. A existência de contraditoriedade entre a alegação de cumprimento integral da obrigação e o pedido de ampliação do prazo fixado obsta o acolhimento da pretensão recursal, por ausência de interesse jurídico. (...).
(TJ/MT. RAI 1037879-70.2025.8.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/12/2025, DJe: 11/12/2025; destaquei).

Todavia, a situação processual ora submetida a exame apresenta peculiaridade relevante que a distingue do julgamento anterior, tratando-se, agora, de autorização para sub-rogação da obrigação mediante contratação de empresa terceira,
medida que ultrapassa o comando inicial de realizar os reparos diretamente e que demanda análise quanto à imprescindibilidade da conversão e à observância do requisito da irreversibilidade previsto no artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil
.

A toda evidência,
compreendo que a conversão da obrigação de fazer em obrigação de custear
,
mediante autorização para contratação de empresa terceira
,
constitui medida de acentuada gravidade e elevado grau de irreversibilidade, especialmente quando implementada sem prévia produção de prova técnica judicial que ateste, de forma conclusiva e imparcial, a absoluta impossibilidade ou ineficácia da execução direta pela própria fornecedora contratada
.

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 499 que a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

A jurisprudência deste Tribunal tem exigido, em casos análogos, a produção de prova pericial prévia para determinação de medidas de elevada complexidade técnica e custo. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REPARO NO ELEVADOR NO PRAZO DE 2 DIAS E CONSTRUÇÃO DE UMA “CASA DE MÁQUINAS” NO PRAZO DE 30 DIAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL, NORMATIVA E CONTRATUAL DE CONSTRUÇÃO CASCA DE MÁQUINAS – NECESSIDADE DE PRÉVIO EXAME PERICIAL ACERCA DA NECESSIDADE, SUFICIÊNCIA E CONVENIÊNCIA DA CONSTRUÇÃO PARA A SOLUÇÃO DEFINITIVA A MÉDIO E LONGO PRAZO DOS PROBLEMAS PERSISTENTES – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A FUNCIONALIDADE LEGITIMAMENTE ESPERADA PARA O EQUIPAMENTO DANIFICADO – EMPREENDIMENTO HABITACIONAL RECENTEMENTE ENTREGUE - TORRES COM 74 UNIDADES HABITACIONAIS E APENAS 1 ELEVADOR – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não havendo qualquer evidência de que os repetidos problemas que os condôminos do condomínio residencial agravado vêm experimentando com as sucessivas paralisações do elevador de determinada torre serão aplacados pela edificação de uma “casa de máquinas” no local, ou ainda que essa é a medida mais conveniente para a solução das inoperâncias a médio e longo prazo, há que ser revogada a decisão agravada no ponto específico em que determina a edificação desse item, sobretudo diante do claro risco de irreversibilidade da medida. Em casos tais,
é preciso perquirir previamente, através de prova técnica (pericial) se a casa de máquinas será capaz de solucionar os problemas no funcionamento dos elevadores do condomínio a médio e longo prazo
, se há espaço físico e estrutura apta no imóvel para a construção do item, e
se existe outro meio menos oneroso, e ao mesmo tempo esteticamente aceitável de se obter a funcionalidade plena dos elevadores do condomínio, além de outras dúvidas relevantes que possam ser apresentadas pelas partes
. Por outro lado, mantém-se a decisão no ponto em que cominou astreinte para o caso de os sucessivos dos problemas de funcionamento do elevador do condomínio não serem reparados no prazo de 2 (dois) dias, haja vista os deveres de lealdade e colaboração, que são anexos à boa-fé objetiva que devem imperar em relações contratuais, sobretudo naquelas sujeitas à legislação consumerista. Afinal, elevadores em pleno funcionamento é mínimo que se se pode esperar de um empreendimento residencial vertical, cujas chaves foram entregues aos adquirentes há pouco mais de meio ano.”
(TJ/MT. RAI 1015021-79.2024.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/09/2024, DJe: 11/09/2024; g. n.).

No caso em exame, conquanto os autos contenham laudos técnicos elaborados em 2.017 e 2.024, bem como o Parecer Técnico apresentado pela Agravante demonstrando os reparos realizados, a controvérsia específica sobre a eficácia das intervenções realizadas e a necessidade imperiosa da
sub-rogação demanda apreciação técnica imparcial por perito judicial
,
especialmente diante da divergência radical entre as Partes quanto ao cumprimento da obrigação
.

Logo, a autorização para contratação de empresa terceira, sem prévia instrução probatória com produção de prova técnica judicial, viola o artigo 300, § 3º, do CPC, que
veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Lado outro, sublinho que o acolhimento parcial do recurso, afastando exclusivamente a autorização para sub-rogação da obrigação, não implica desconsiderar a gravidade da situação ou esvaziar a tutela jurisdicional. Ao contrário, mantém-se integralmente hígida a obrigação de a Agravante adotar, de forma direta e imediata, todas as providências técnicas necessárias para garantir o funcionamento seguro e contínuo dos elevadores, sob pena de incidência da multa cominatória.

Assim, o juízo de origem, verificando a persistência do descumprimento ou a manifesta insuficiência da multa como mecanismo coercitivo, poderá adotar outras medidas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, inclusive mediante nova majoração do valor das astreintes ou fixação de outras sanções processuais cabíveis.

Ademais, caberá ao juízo de origem proceder à regular instrução probatória, com produção de prova pericial judicial por perito especializado, para apuração da real condição dos equipamentos e da eficácia das intervenções realizadas pela Agravante, elementos indispensáveis para eventual apreciação futura da necessidade de conversão da obrigação de fazer em obrigação de custear.

Diante de todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TK ELEVADORES BRASIL LTDA.
, para
reformar a decisão agravada
exclusivamente
no ponto em que autorizou a contratação de empresa terceira especializada para realização dos reparos nos elevadores às expensas da Agravante
, mantendo-se integralmente hígidas todas as demais determinações constantes da tutela provisória, especialmente a obrigação de a agravante adotar, de forma direta e imediata, as providências técnicas necessárias para a adequação e reparação efetiva dos 05 elevadores do Condomínio Agravado, sob pena de incidência da multa cominatória, bem como a possibilidade de adoção de outras medidas coercitivas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026